Tribunal: TJBA
Processo: 8063180-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

PELAÇÃO CÍVEL n.
8063180-69.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAUDE

Advogado(s)
:
ALEXANDER SHORT ANDRADE, YURI FONSECA ARAUJO

CCSL17

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE ISSQN. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOCUMENTOS PRÉ-CONSTITUÍDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não constituindo meio de rediscussão do mérito da causa.

2. Inexiste omissão quando a decisão embargada aborda expressamente todos os pontos essenciais da controvérsia, fundamentando adequadamente o julgamento com base na legislação aplicável e jurisprudência pertinente.

3. A adequação da via do mandado de segurança resta configurada quando os documentos apresentados demonstram de forma pré-constituída os fatos necessários ao julgamento, dispensando dilação probatória.

4. A competência tributária para cobrança do ISSQN deve ser determinada com base no local de efetiva prestação do serviço, quando comprovada a existência de unidade econômica no município contratante, conforme artigos 3º e 4º da LC nº 116/2003 e Tema 355 do STJ.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8063180-69.2019.8.05.0001, em que figura como Embargante o
MUNICÍPIO DO SALVADOR
e, como Embargada, a
COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 09 de julho de 2025

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Substituto de 2º Grau -

Relator